Tribunal: STF
Processo: Rcl 55033
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CASSAÇÃO DE VEREADOR. QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. APLICAÇÃO DO RITO DO DECRETO-LEI N. 201/1967. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 46 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Daniel Silva de Lima, em 9.8.2022, contra o Decreto Legislativo n. 4.349, de 15.12.2021, editado pela Câmara Municipal de Belford Roxo/RJ, pelo qual cassado seu mandato de vereador. Alega desrespeito à autoridade da Súmula Vinculante n. 46 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Em 18.10.2021, Lilian Cristina de Azevedo Cruz apresentou denúncia à Câmara de Municipal de Belford Roxo/RJ, por suposta prática de infração político-administrativa pelo então vereador Daniel Silva de Lima, consistente na quebra do decoro, por ter o parlamentar adentrado violentamente as dependências do Hospital Municipal de Belford Roxo/RJ com a intenção de filmar a área restrita destinada ao tratamento de pacientes com Covid-19, o que teria colocado em risco a vida dos pacientes. Apontou que a conduta do denunciado configurou abuso das prerrogativas parlamentares e atentado contra a dignidade do cargo público ocupado (e-doc. 5).



    A denúncia foi recebida pelo Plenário da Câmara Municipal de Belford Roxo/RJ e, em 20.10.2021, foi instituída “a comissão processante do processo administrativo n. 1.856” para apurar a conduta do parlamentar 
(fl. 5, e-doc. 6).



    Em 26.10.2021, Daniel Silva de Lima foi intimado para apresentar defesa prévia e indicar provas e testemunhas, mas manteve-se silente 
(fl. 14, e-doc. 6), tendo a comissão processante emitido parecer técnico, ratificando o recebimento da denúncia e recomendando o prosseguimento da apuração (fls. 15-20, e-doc. 6).



    O parlamentar tomou ciência da definição do cronograma de audiências em que seria colhido o depoimento pessoal, assim como o da denunciante e o das testemunhas arroladas pela comissão processante (fls. 23-24, e-doc. 6).



    Em 11.11.2021, o parlamentar apresentou defesa, na qual arguiu a tempestividade de sua manifestação, a ausência de publicação de sua intimação, a decadência da representação e a ausência de infração ética ou de violação ao Código de Ética da Câmara de Vereadores de Belford Roxo/RS (fls. 2-14, e-doc. 7). As teses defensivas foram refutadas pelo relator em manifestação acolhida pelo Presidente da comissão (fls. 15-21, 
e-doc. 7).



    Em 12.11.2021, foram ouvidos os depoimentos da denunciante e das testemunhas (fls. 24-33, e-doc. 7) e, em 19.11.2021, do parlamentar denunciado (fl. 8, e-doc. 8), além de feita juntada de documentos de defesa relacionados ao Processo Administrativo n. 1.048/2021, que havia sido instaurado para apuração análoga.



    Em 1º.12.2021, encerrada a instrução e transcorrido in albis o prazo para apresentação de defesa escrita pelo parlamentar, o Presidente da Comissão do Processo Administrativo n. 1.856/2021 determinou fosse ele intimado sobre a sessão de leitura e deliberação do relatório final da comissão, agendada para 3.12.2021 (fl. 3, e-doc. 9).



    Em seu relatório final, a comissão processante manifestou-se pela procedência da denúncia e cassação do mandato parlamentar do Vereador Daniel Silva de Lima (fls. 6-27, e-doc. 9), que, na mesma data, apresentou requerimento de remarcação da sessão, “tendo em vista que (…) não se sentiu bem e teve de ser medicado” (fl. 29, e-doc. 9), o que teria impedido seu comparecimento ao local. Foi indeferido, ao fundamento de que “a reunião era de cunho privativo da Comissão Processante e o denunciado somente foi notificado (…) para, caso desejasse, a assistisse, sem direito a voto. Sendo assim, tendo sido regularmente notificado e a sua ausência não tendo trazido qualquer prejuízo ao denunciado, não vislumbra este Presidente a necessidade de remarcação da sessão” (fl. 33, e-doc. 9).



    Em 7.12.2021, o parlamentar foi notificado da sessão de julgamento do Processo Administrativo pelo Plenário da Câmara de Vereadores de Belford Roxo (fl. 36, e-doc. 9) e, em 15.12.2021, seu mandato foi cassado, conforme o Decreto Legislativo n. 4.349 (e-doc. 17).



    3. Na presente reclamação, o reclamante afirma ter o Presidente da Câmara de Vereadores de Belford Roxo/RJ descumprido a Súmula Vinculante n. 46 deste Supremo Tribunal.



    Argumenta que a cassação de seu mandato parlamentar “constitui-se em procedimento nulo, processado e julgado por comissão incompetente, e sob o rito inaplicável do Decreto-Lei 201/67, ferindo a legislação local relativa à quebra de decoro parlamentar, em afronta ao enunciado nº 46 da Súmula Vinculante do STF, utilizada a pretexto de validar todas as ilegalidades praticadas no procedimento” (fl. 4).



    Alega sofrer perseguição política por ser o único parlamentar de oposição ao Prefeito e indica outros três processos por quebra de decoro parlamentar instaurados contra si em 2021. Discorre sobre os fatos denunciados no Processo Administrativo n. 1.856 e argumenta que a “verdadeira intenção dos demais integrantes do Legislativo Municipal era garantir que o Poder Executivo não fosse fiscalizado, extinguindo num só procedimento toda a oposição da legislatura 2021-2024” (fl. 8). 



    Assinala que, “ao abandonar o rito do regimento interno da Câmara Municipal de Belford Roxo e do Código de Ética e Decoro (...), acatando denúncia de decoro preteritamente arquivada, reeditada sobre o manto do Decreto-Lei nº 201/67 – aplicável exclusivamente a cassação do mandato de Prefeito, o Presidente da Casa Legislativa violou por óbvio o princípio da legalidade e do devido processo legal, esculpido no art. 5º, incs. II e LIV, da Constituição da República” (fl. 9).



    Ressalta que “todo o procedimento de cassação do mandato do Reclamante é nulo, eis que processado através do rito do Decreto-Lei nº 201/67, por Comissão absolutamente incompetente, ao arrepio da hígida legislação municipal, que sempre foi do conhecimento dos parlamentares processantes, eis que aplicada pelos próprios em outros três processos de decoro parlamentar contra o Reclamante” (fl. 10).



     



    Observa que o processo que levou à cassação de seu mandato parlamentar teria desrespeitado os princípios da ampla defesa e da publicidade, pois a produção de provas teria sido dificultada no transcorrer do processo e os despachos de intimação dos atos processuais não teriam sido publicados.



    Requer medida liminar para “determin[ar] a imediata suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo nº 4349 de 15 de dezembro de 2021 da Câmara Municipal de Belford Roxo, e o retorno do ora Reclamante ao cargo de Vereador (…) até o trânsito em julgado da presente reclamação” (fl. 23).



    No mérito, pede seja julgada procedente a presente reclamação para cassar o “DECRETO LEGISLATIVO Nº 4349 de 15 de dezembro de 2021 DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, por violação da Súmula Vinculante nº 46 do STF” (fl. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao instaurar processo 
político-disciplinar por quebra de decoro e cassar o mandato parlamentar do reclamante, a Câmara de Vereadores de Belford Roxo/RJ teria descumprido a Súmula Vinculante n. 46 deste Supremo Tribunal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 46 do Supremo Tribunal Federal, 
dispõe-se:



    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União”.



    6. Sustenta o reclamante ter a Câmara Municipal de Belford Roxo/RJ descumprido a Súmula Vinculante n. 46 deste Supremo Tribunal, ao instaurar o Processo Administrativo n. 1.856, pela alegada quebra de decoro parlamentar, adotando o rito descrito no Decreto-Lei n. 201/1967. Argumenta que o processo conduzido pelo Poder Legislativo local teria desrespeitado o devido processo legal e a ampla defesa.



    Diferente do que afirma o reclamante, o exame da vasta documentação com a qual se instrui a inicial desta ação, com cópia integral do processo para apuração da conduta a ele imputada, evidencia o respeito às garantias processuais do ex-parlamentar, não se havendo cogitar de contrariedade ao princípio da publicidade, pois foi intimado pessoalmente da prática de todos os atos processuais.



    7. A espécie vertente não revela descumprimento da Súmula Vinculante n. 46. Não se põe em questão, sequer tangencialmente, usurpação da competência legislativa da União para definir crimes de responsabilidade ou traçar normas para o processo e julgamento de crimes dessa natureza, a comprovar ausência de estrita aderência entre o ato apontado como reclamado e a súmula vinculante invocada como paradigma de descumprimento, o que impede o processamento válido desta ação. Nesse sentido, ao examinar reclamação análoga à presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDATO DE VEREADOR. FALTA DE DECORO PARLAMENTAR. CASSAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA SÚMULA VINCULANTE Nº 46. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 1. Inexistente identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Reclamação n. 43.656-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 13.5.2021).



    Na mesma linha decidiu a Segunda Turma deste Supremo Tribunal:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Vereador. Cassação de mandato parlamentar. Decoro parlamentar. Súmula Vinculante 46. Inexistência de violação. Decreto-Lei 201/1967, Resolução 007/2011 e Lei Orgânica Municipal. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Ausência de prequestionamento. Súmulas 279 e 282 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. Sem majoração da verba honorária” (RE n. 1.159.353-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.2.2020).



     



    Confirma-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 31.759, de minha relatoria, DJe 9.11.2018; Rcl n. 43.502, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 27.10.2020; Rcl n. 42.728, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 27.10.2020; Rcl n. 41.280, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.6.2020; Rcl n. 40.977, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.7.2020; Rcl 38.746, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.2.2020.



    8. Acrescente-se, ainda, que o Decreto-Lei n. 201/1967 estabelece expressamente a possibilidade de cassação do mandato de vereador por quebra de decoro parlamentar, adotando-se o procedimento descrito no art. 5º daquele diploma legal:



    “Art. 7º A Câmara poderá cassar o mandato de Vereador, quando:



    I - Utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa;



    II - Fixar residência fora do Município;



    III - Proceder de modo incompatível com a dignidade, da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública.



    § 1º O processo de cassação de mandato de Vereador é, no que couber, o estabelecido no art. 5º deste decreto-lei.”



    Não se há cogitar, portanto, de inaplicabilidade do rito descrito no Decreto-Lei n. 201/1967 ao caso. 



    9. Em 29.6.2018, ao examinar a Medida Cautelar na Reclamação n. 30.400, ajuizada por vereador afastado temporariamente do exercício de suas funções por ato da Câmara Municipal de Santa Rita/PB, o Ministro Edson Fachin rememorou que, “quando do julgamento do crime de responsabilidade o Presidente da República, esta Corte entendeu ser possível ‘a aplicação subsidiária do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e do Senado ao processamento e julgamento do impeachment’ (ADPF 378, Rel. Min. Edson Fachi, Rel. para o Acórdão Min Roberto Barroso, DJe 07.03.2016). Assim, cabível, em tese, a aplicação subsidiária do regimento interno para disciplinar aspectos relativos ao processamento das ações de responsabilidade” (DJe 3.8.2018).



    10. Registre-se que “a avaliação acerca da adequada aplicação ao caso concreto do procedimento previsto na norma federal pertinente, assim como da capitulação atribuída, não viabiliza o ajuizamento de reclamação com base na Súmula Vinculante 46, pois esta se limita a definir a competência normativa sobre o tema, e, no presente caso, não há controvérsia acerca da utilização do Decreto-Lei nº 201/1967 como parâmetro normativo” (Reclamação n. 21.547/GO, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 10.12.2015).



     



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora